Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733672-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WESLEY FERNANDES CAMILO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte exequente, contra a r. decisão (ID 75087432) proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0736341-03.2023.8.07.0003), indeferiu os pedidos de expedição de ofícios. Transcrevo parte da decisão: Quanto ao requerimento ID 240391246, indefiro os pedidos de expedição de ofícios, cujas diligências são atualmente feitas individualmente por meio do sistema SISBAJUD, além de outras funcionalidades, inclusive aquelas necessárias para o desenvolvimento de investigações criminais. Esclareço que a Confederação Nacional das Seguradoras- CNSEG - e a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP - são entidades que não se prestam a fornecer informações genéricas acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição, o que extrapolaria suas funções e objetivos institucionais. (Acórdão 1398692, 07343879620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para bloquear fundos de previdência e/ou seguros de vida resgatáveis existentes em nome dos executados, a penhora sobre fundos de previdência privada é incabível, nos termos do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Ante o indeferimento da tutela recursal pleiteada, retornem os autos ao arquivo. A parte agravante (ID 75087431), em síntese, alega que o envio de ofício à SUSEP e CNseg são medidas extraordinárias, quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito. Defende que não se trata de diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim da exaustão das medidas possíveis. Os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não constam das pesquisas SISBAJUD, portanto, são pesquisas totalmente diversas e plausíveis de buscas em execuções não frutíferas por outros meios. Tal pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de previdência privada, a qual não se aplica regra da impenhorabilidade que alude o artigo 833 do Código de Processo Civil. Aduz que os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. Preparo recolhido (ID 75099445). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que o “perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”, verifico que o processo já estava arquivado. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a concessão do efeito suspensivo. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital